Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702578-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: IRACI PEREIRA LOPES BARBOSA, IRACI LOPES DA SILVA, IRACY PEREIRA LOPES, IRENE NETTO GUIMARÃES, IRIS DE LOURDES TEIXEIRA DE PAULA, IRIS GLORIA NEIVA PRACA, IVANY EHRHARDT, IVONE MARIA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÃO PRECLUSA. 1. É manifestamente inadmissível o recurso de agravo de instrumento que se volta contra decisão que rejeitou de plano o pedido de envio dos autos à contadoria de justiça para que refizesse a conta da execução, utilizando a base de cálculo que o executado entende correta, por causa da preclusão em relação ao tema. E, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, inviável a reforma da decisão monocrática que dele não conheceu, com base no art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo interno não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 502 do Código de Processo Civil, alegando, em suma, que efetuar correções nos cálculos para a fixação definitiva do valor dos precatórios antes do seu pagamento não viola a coisa julgada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVI, LIV, LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 (ID Num. 32817713 - Pág. 12), bem como a majoração dos honorários em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Igual sorte colhe o especial no tocante à alegada afronta ao artigo 502 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Como se vê da fundamentação da decisão monocrática deste Relator, acima transcrita, o ora recorrente pretendeu a rediscussão de um tema que já havia sido decidido por ocasião dos embargos à execução por ele apresentados. A base de cálculo que o ora recorrente pretende ver utilizada como parâmetro para os cálculos dos exequentes já foi refutada por decisão transitada em julgado nos embargos à execução, não havendo mais a possibilidade de esse assunto ser revisitado, pois colhido pela preclusão. Por esse motivo, o pedido de revisão dos cálculos dos exequentes para que a base de cálculos fosse modificada foi corretamente rejeitado de plano pela decisão de primeiro grau desafiada pelo agravo de instrumento” (ID Num. 26701131 - Pág. 6), que “Diversamente do que sustenta no presente recurso, não é a decisão de primeiro grau desafiada pelo agravo de instrumento que viola a coisa julgada, mas é o próprio recorrente que pretende violar a coisa julgada produzida nos embargos à execução” (ID Num. 26701131 - Pág. 6) e que “Ressalte-se que possível violação à determinação de que os reajustes posteriores deveriam ser compensados não influencia a conclusão de que a base de cálculo a ser utilizada pelos exequentes não pode ser novamente discutida” (ID Num. 26701131 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento aos artigos 5o, incisos XXXVI, LIV, LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1304330 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 8/11/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017